Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727392-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo EMILIA MARIA DOS SANTOS em face de decisão (id. 61725620) proferida pelo d. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória, em sede de cumprimento de sentença (Processo no 0713242-20.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela parte ré, ora agravante, determinando o aguardo da realização do leilão do imóvel penhorado nos autos. Eis o teor da decisão: “(...) Requer a parte ré o chamamento do feito à ordem em razão da nulidade da transação homologada por sentença uma vez que fundada em cheques que foram cancelados. Argumenta, ainda, que o imóvel - objeto de leilão judicial próximo - constitui bem de família, portanto impenhorável. Esclarece que o imóvel sito à QNA 45 Lote 19 consta no registro de imóveis devido ao fato de ter se transmitido como espécie de testamento em vida para os filhos dos pais da parte executada e que tal não se incorpora a patrimônio da executada. De maneira, alternativa, pugnou pela suspensão do curso do procedimento em razão da interposição de recurso especial em face da decisão referente à avaliação do imóvel (fls. 302/341 - PDF). É o relatório. Decido. Se a parte pretende desconstituir título executivo judicial em razão de nulidade o instrumento jurídico é outro, uma vez que a pretensão vai contra a coisa julgada. (...) Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel situado na QNB 18, Lote 04, Taguatinga/DF, por ser bem de família, tenho não ser cabível a impugnação a respeito já que feita fora do momento oportuno, que era quando da intimação da penhora. No mais, quanto ao pedido de suspensão do curso do feito não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de modo de modo a sobrestar a execução. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Aguarde-se a realização leilão. (...)” . 68340730 - Aduz a parte Agravante, em resumo, que o processo em tela, se trata de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, e que, após deferida a penhora do imóvel de propriedade da Agravante, o bem foi avaliado em R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), sendo a avaliação homologada pelo Juízo a quo. No entanto, observou a recorrente que dois cheques, objetos da ação judicial de origem, tiveram o motivo de sua devolução alterados, por meio de rasuras, omitindo-se o Agravado dolosamente a respeito, para que a Agravante aceitasse as condições onerosas do acordo. Argumenta que diante deste documento novo, vez que não foi possível a Agravante ter conhecimento anterior da adulteração dos cheques, o acordo entabulado entre as partes se tornaria nulo, sendo necessário cancelar os leilões do imóvel penhorado, pois não há responsabilidade da autora frente à devolução dos cheques, tornando-se parte ilegítima para responder pelos danos causados. Relata tratar-se o imóvel de bem de família e, por ser matéria de ordem pública, a questão não está sujeita a preclusão. Colaciona jurisprudência em apoio a sua tese, e ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do leilão judicial designado para o dia 03/08/2020 e 05/08/2020. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja apreciada a questão de ordem pública suscitada, impenhorabilidade do bem de família, assim como para que seja analisada a questão da ilegitimidade passiva e nulidade do negócio jurídico. Preparo no id. 18261478. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso XI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Compulsando os autos do cumprimento de sentença e os documentos acostados, verifico que há designação de leilão judicial para os dias 03/08/2020 e 05/08/2020, sendo que a validade do negócio jurídico que deu ensejo a expropriação do bem penhorado está sendo questionada no presente recurso. Neste ínterim, entendo que o regular tramite processual, com a realização dos leilões judiciais, para o dia 03/08/2020 e 05/08/2020, tem a aptidão de causar graves prejuízos a agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, tenho que os efeitos da decisão agravada devem ser suspensos até o julgamento em definitivo deste recurso pelo colegiado. De outro lado, eventual suspensão do processo não acarretará outros prejuízos as partes, uma vez que, ao contrário, na hipótese de desprovimento do recurso, o procedimento expropriatório continuará na forma em que determinada na decisão recorrida. Nessa senda, no momento em que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, I, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o de efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão dos leilões designados para os dias 03/08/2020 e 05/08/2020, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Dê-se ciência ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora